Tribunal: TJBA
Processo: 0006610-31.2005.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006610-31.2005.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BERNADETE DE SOUZA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: MARLENE RIBEIRO DE MATOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA SENTENÇA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELO ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8012652-08.2024.8.05.0146, em que é apelante BERNADETE DE SOUZA SILVA e apeladas MARLENE RIBEIRO DE MATOS, MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA FERREIRA e DEODETE DE SOUZA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça